Tribunal: TJDFT
Processo: 0722778-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO RESIDENCIAL DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO. SEDE DA EMPRESA. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante defende a nulidade da citação, uma vez que o ato teria se realizado fora de sua sede e recebido pela pessoa de Raquel F. de Alencar Rego, sócia minoritária da sociedade empresária, esta que não teria poderes para receber a diligência.
2. Considerando que foram esgotadas as tentativas de citação endereçada à sede da empresa executada, cabível a citação no endereço do sócio-administrador.
3. O ato citatório foi realizado na pessoa da sócia minoritária da sociedade empresária, não se tratando de pessoa desconhecida e estranha aos quadros da pessoa jurídica citanda.
4. O Superior Tribunal de Justiça, com esteio na Teoria da Aparência, considera válida a citação quando recebida por quem se apresenta como representante da empresa.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.